Tribunal: TJDFT
Processo: 0715177-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715177-68.2022.8.07.0018 RECORRENTE: TIAGO COSTA ANDRADE, ZENILDO BATISTA LEITE RECORRIDO: ESPÓLIO DE ALCIDES RAMIRO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRAS EM IMÓVEIS VIZINHOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA CONCORRENTE. LIQUIDAÇÃO NECESSÁRIA PARA APURAÇÃO DOS DANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta em face de sentença proferida em Ação de Indenização por danos materiais e morais ajuizada por espólio, que alegou que obra realizada em imóvel vizinho, sob responsabilidade técnica dos apelantes, causou infiltrações, rachaduras, fissuras, alagamentos e prejuízos diversos no imóvel do autor. Os pedidos consistiram na condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, ou, subsidiariamente, na obrigação de fazer para reparação dos vícios. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os apelantes, solidariamente, ao pagamento de metade dos danos materiais e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. Os apelantes recorreram, alegando inexistência de nexo de causalidade, culpa concorrente do apelado, obscuridade na fixação dos danos materiais e ausência de fundamento para a condenação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade entre a obra executada pelos apelantes e os danos verificados no imóvel do apelado; (ii) determinar se a utilização do muro divisório pelo apelado constitui causa excludente ou atenuante de responsabilidade dos apelantes; (iii) esclarecer se a sentença é obscura quanto aos valores fixados a título de danos materiais; e (iv) verificar a existência de fundamento jurídico para a condenação por danos morais diante da culpa concorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial judicial atesta a existência de nexo técnico entre a obra executada pelos apelantes e os danos verificados no imóvel do apelado, ao identificar falhas de impermeabilização e inadequações no escoamento de águas pluviais, cuja responsabilidade recai sobre os apelantes. 4. O uso do muro divisório pelo apelado, embora reconhecido, não constitui causa determinante para os danos, conforme apontado expressamente pelo perito judicial, não havendo elementos técnicos que afastem ou atenuem a responsabilidade dos apelantes. 5. A apuração do valor exato dos danos materiais foi corretamente remetida à fase de liquidação de sentença, tendo em vista que os valores apresentados na inicial são estimativos e foram objeto de impugnação pelos apelantes, sendo necessário procedimento específico para quantificação precisa dos prejuízos. 6. A configuração de culpa concorrente não afasta a condenação por danos morais quando demonstrada a violação significativa aos direitos da personalidade, como no caso em que o imóvel do apelado apresentou alagamentos, infiltrações e fissuras que comprometeram a habitabilidade, causando transtornos que superam o mero aborrecimento. 7. O valor fixado para os danos morais (R$ 7.000,00) é proporcional, razoável e adequado à extensão dos danos, não configurando enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O laudo pericial que atesta o nexo causal entre obra realizada e danos em imóvel vizinho prevalece quando não infirmado por prova robusta em sentido contrário. 2. O uso do muro divisório pelo proprietário prejudicado não afasta a responsabilidade civil quando não for causa determinante dos danos verificados. 3. A fixação do valor da indenização por danos materiais pode ser remetida à liquidação de sentença quando os valores apresentados são estimativos e insuficientemente comprovados. 4. A culpa concorrente não impede a condenação por danos morais quando comprovados prejuízos relevantes à qualidade de vida e à habitabilidade do imóvel afetado. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 944, 945, 1.277 e 1.299. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1904777, 0704717-39.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 07.08.2024, DJe 21.08.2024. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a adoção de laudo pericial, o qual reputam contraditório, de forma genérica pelo órgão julgador para condená-los, sem demonstração inequívoca de nexo causal entre a obra realizada e os supostos danos ao imóvel do recorrido, afronta o princípio da causalidade adequada; b) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; c) artigos 1.297 e 1.311, ambos do Código Civil, por entenderem que o recorrido, ao utilizar o muro de divisa entre os imóveis de forma inadequada e sem autorização, teria contribuído para os danos ocorridos em seu próprio imóvel; d) artigos 944 e 945, ambos do CC, afirmando que a turma julgadora, ao reconhecer a culpa concorrente das partes, deveria ter reduzido proporcionalmente o quantum do dano moral, violando os princípios da equidade e da causalidade justa. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’” (AgInt no REsp n. 2.167.095/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 927, 1.297 e 1.311, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que o laudo pericial “identificou falhas de impermeabilização e inadequações no escoamento de águas pluviais, as quais contribuíram diretamente para a ocorrência de infiltrações, alagamentos e fissuras na edificação contígua. Nessa linha, ainda que os apelantes sustentem a preexistência de vícios na construção do apelado, o laudo técnico não confirmou essa tese como causa exclusiva dos danos. Ao contrário, registrou que o comprometimento da edificação foi agravado significativamente após a realização da obra, o que estabelece o nexo causal necessário à responsabilização” (ID 75941225). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice acima impede o prosseguimento do apelo especial no que tange ao apontado malferimento aos artigos 944 e 945, ambos do CC. A propósito, confira-se: “A revisão do valor da indenização por danos morais, por suposto excesso, demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7 do STJ, salvo quando irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese” (EDcl no AREsp n. 2.753.174/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C